Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701490-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: FRANCISCO RICARDO PINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Viplan – Viação Planalto Ltda. (Id. 46802842) em face do v. Acórdão Id. 46316725. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora